Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729476-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MANSO RAZUK, VIVIAN DE MANSO RAZUK, VITOR SERGIUS RAZUK AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Visto etc. Na avaliação preliminar do recurso, noto que os agravantes, Maria de Fátima Manso Razuk, Vivian de Manso Razuk e Vitor Sergius Razuk, não figuram como partes no processo originário. Os recorrentes apresentaram uma petição intitulada como "exceção de pré-executividade," que não foi conhecida pelo juízo de origem, especificamente devido à sua falta de legitimidade processual. Na aludida petição, os agravantes, que não são partes originais no processo, almejam a anulação de uma penhora que, segundo afirmam, recaiu indevidamente sobre seus bens. Contudo, é importante salientar que o instrumento processual adequado para abordar essa questão seria a interposição de embargos de terceiro, tal como prescrito de forma clara no artigo 674 do Código de Processo Civil (CPC). Não há, no referido código, previsão que autorize sua entrada direta no processo como parte interessada através de outros meios. Dessa forma, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, determino a intimação dos agravantes — Maria de Fátima Manso Razuk, Vivian de Manso Razuk e Vitor Sergius Razuk — para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem manifestação acerca da potencial não admissibilidade do recurso, em virtude de sua falta de legitimidade processual, visto que não são partes na ação originária, assim como se permanece o interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator